Tribunal: TJDFT
Processo: 0727444-34.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REAPRECIAÇÃO DO JULGADO. REJEIÇÃO.

Os embargos de declaração se prestam a suprir omissões, esclarecer obscuridades, eliminar contradições ou, ainda, corrigir erro material. Ausente, no acórdão embargado, qualquer desses vícios, a rejeição do recurso se impõe, ainda que seu intento seja obter prequestionamento.